Tribunal: TJDFT
Processo: 0701146-84.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Erro material verificado. Embargos de declaração acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso da ré, mantendo a sentença de parcial procedência do pedido para condenar à ré a restituir à autora o valor de R$ 3.051,68, sob argumento de ausência de falha na prestação do serviço, porquanto as transações foram realizadas dentro do padrão de segurança, com chip e senha. A embargante alega omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no julgado acerca da fixação dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. Assiste razão à embargante. Verifica-se erro material no acórdão embargado no item 14, porquanto apresentadas contrarrazões pela autora, conforme ID 63343117.
4. Assim, impõe-se acolher os embargos para correção de evidente erro material no julgado embargado. Com a correção, será considerada sem efeitos a parte da redação do item 14, que se segue: “(...) Sem condenação em honorários diante da não apresentação de contrarrazões”, e passando a constar doravante: “Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o regramento do art. 55 da Lei 9099/95”.
IV. Dispositivo
4. Embargos acolhidos para correção de erro material nos termos do item 4.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: n/a.